Tribunal: STF
Processo: AP 1345
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    FABIO ADRIANO MENEZES DO ROSÁRIO, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu a ampliação do monitoramento eletrônico, alegando que “foi nomeado em concurso realizado no município de Garibaldi/RS tendo sua aprovação no concurso para o cargo de motorista (documento em anexo), mas devido o perímetro autorizado mediante monitoração eletrônica, não é possível que tome posse bem como exerça a função para a qual obteve aprovação” (petição STF nº 131.817/2023, eDoc. 26).



    Ao final, requereu: 



    a) AMPLIAÇÃO do perímetro do monitoramento eletrônico, para abarcar todo o município de Garibaldi; 



    b) AUTORIZAÇÃO para eventual saída do perímetro, desde que comprovadamente esteja o requerente no exercício de sua atividade laboral; 



    c) Em caso de negativa, informa desde logo, que o acusado fixará residência no município de Garibaldi. 



    O pedido é instruído com cópia da portaria de nomeação para o cargo de Motorista, no Município de Garibaldi/RS.



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão da liberdade provisória ao réu FABIO ADRIANO MENEZES DO ROSÁRIO, ocorreu mediante a imposição cumulativa de diversas medidas cautelares, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela PGR na denúncia”.



    No presente momento, não há motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição.



    Verifico, inclusive, que o feito está sobrestado desde 25/08 para fins de eventual celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sem notícias até o presente momento.



    Todavia, em razão da comprovação de sua nomeação para exercício de cargo efetivo, não há óbice ao deferimento parcial do pedido de flexibilização das medidas cautelares, com ampliação do perímetro do monitoramento eletrônico, a fim de que possa tomar posse no cargo para o qual foi nomeado.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por FABIO ADRIANO MENEZES DO ROSARIO, CPF nº 827.578.870-68, e FLEXIBILIZO, exclusivamente para a posse no concurso ao qual foi nomeado e exercício das atividades laborais no Município de Garibaldi/RS.



    Eventual necessidade de autorização para saída do perímetro será analisada individualmente, mediante requerimento prévio, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, devidamente comprovado documentalmente.



    O réu deverá juntar aos autos o termo de posse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas de sua realização.



    Ressalte-se que esta decisão não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Antônio Prado/RS, para conhecimento e acompanhamento.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente